Tribunal: STJ
Processo: 5006400-30.2017.8.13.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788972 - MG(2024/0420445-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IRENE FERREIRA DE BARROS SOUZA
ADVOGADO
: SANDRA GONCALVES PESTANA ESCOLANO - SP130116
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. SAQUE INDEVIDO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MATERIAL.
EXTENSÃO.
. DANO MORAL.
SÚMULA No 7/STJ
CONFIGURAÇÃO.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE DA
.
VALOR.
RAZOABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA
No
7/STJ
CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Redimensionar o dano material reconhecido no acórdão recorrido,
para abranger parcelas anuais supostamente não recebidas desde
2009, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A qualificação jurídica dos fatos, tal como delineados
soberanamente pela instância ordinária, não se confunde com
reexame de provas.
3. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, consistente
em saque fraudulento de conta PASEP, errônea anotação cadastral
de óbito da correntista e prolongada via-crúcis por mais de uma
década para solução do problema, fica caracterizada situação que
ultrapassa o mero dissabor cotidiano, ensejando a obrigação de
indenizar por danos morais.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56450559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: eaa18cb6-4501-481c-8a7b-c1889c1f6a0f

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: eaa18cb6-4501-481c-8a7b-c1889c1f6a0f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788972 - MG(2024/0420445-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IRENE FERREIRA DE BARROS SOUZA
ADVOGADO
: SANDRA GONCALVES PESTANA ESCOLANO - SP130116
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. SAQUE INDEVIDO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MATERIAL.
EXTENSÃO.
. DANO MORAL.
SÚMULA No 7/STJ
CONFIGURAÇÃO.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE DA
.
VALOR.
RAZOABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA
No
7/STJ
CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Redimensionar o dano material reconhecido no acórdão recorrido,
para abranger parcelas anuais supostamente não recebidas desde
2009, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A qualificação jurídica dos fatos, tal como delineados
soberanamente pela instância ordinária, não se confunde com
reexame de provas.
3. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, consistente
em saque fraudulento de conta PASEP, errônea anotação cadastral
de óbito da correntista e prolongada via-crúcis por mais de uma
década para solução do problema, fica caracterizada situação que
ultrapassa o mero dissabor cotidiano, ensejando a obrigação de
indenizar por danos morais.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56227895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:42
Código de Controle do Documento: 50c81ca9-169a-4d05-9fd2-b97012d36630

Trata-se de agravo interposto por IRENE FERREIRA DE BARRROS
(IRENE) contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, este fundamentado nas
alíneas
e
do permissivo constitucional, manejado em face de acórdão proferido
a
c
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Nas razões do recurso especial, IRENE alegou violação dos arts. 186 do
Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio
jurisprudencial. Sustentou, em síntese, que
a condenação por dano material deveria
(1)
abranger todas as parcelas do PASEP não recebidas desde 2009 e não se limitar ao
valor de R$ 321,21 (trezentos e vinte um reais e vinte e um centavos); e
a situação
(2)
vivenciada ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal mineiro inadmitiu o recurso especial
com base nas Súmulas no 518 do STJ e no 284 do STF, e por ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 578 a 581).
No presente agravo (e-STJ, fls. 821 a 853), IRENE impugnou os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afirmando o preenchimento de todos os
requisitos recursais.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 856).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da Constituição Federal, IRENE apontou violação dos arts. 186 do Código Civil e 14
do Código de Defesa do Consumidor, ao sustentar, em suma, que
o dano material
(1)
deve abranger todos os valores do PASEP que deixou de receber desde o ano de
2009, e não somente o montante de R$ 321,21 (trezentos e vinte um reais e vinte e um
centavos); e
os fatos narrados configuram dano moral indenizável, não se tratando
(2)
de mero aborrecimento.

(1) Da extensão dos danos materiais

IRENE pleiteia a reforma do acórdão para que a condenação por danos
materiais abranja todas as parcelas e valores atrasados do PASEP desde o ano de
2009.
Documento eletrônico VDA56227895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:42
Código de Controle do Documento: 50c81ca9-169a-4d05-9fd2-b97012d36630

O Tribunal de Minas Gerais, ao analisar a questão, consignou que a prova
dos autos demonstrou a existência de um saque indevido no valor de R$ 321,21
(trezentos e vinte um reais e vinte e um centavos), determinando que o ressarcimento
correspondesse aos valores do benefício do PASEP, a serem apurados em liquidação
de sentença.
Consta do acórdão o seguinte trecho:
A apelante juntou aos autos documentos que comprovaram que
possuía o importe de R$ 321,21 em sua conta, mas que, em
tais valores foram transferidos para a “conta vinculada 1”
09/12/2009,
e “conta vinculada 2”.
Entretanto, o Banco Apelado não informou o motivo da transferência e
a destinação dos valores questionados pela autora a fim de comprovar
a legalidade dos lançamentos.
Portanto, entendo que o banco réu é responsável pelos danos
ocorridos à autora, porque deixou de demonstrar a existência de
excludente de sua responsabilidade, configurando a falha na
prestação dos seus serviços. (e-STJ, fls. 308 a 316)

A pretensão de alterar essa conclusão para reconhecer o direito ao
recebimento de todas as parcelas anuais desde 2009 implicaria, necessariamente, o
reexame do acervo fático-probatório, a fim de verificar se IRENE comprovou seu direito
a tais pagamentos e a falha do BANCO DO BRASIL em repassá-los. Tal procedimento,
no entanto, é vedado em recurso especial, por força do óbice contido na Súmula no 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
1 . O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
2. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. (...).
4. (...).
(AgInt no AREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
2.437.840/GO,
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
12/3/2024,
18/3/2024)

(2) Dos danos morais

Documento eletrônico VDA56227895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:42
Código de Controle do Documento: 50c81ca9-169a-4d05-9fd2-b97012d36630

Diferentemente, a questão sobre a existência de dano moral comporta
análise. Não se trata de reexaminar fatos ou provas, mas de conferir a correta
qualificação jurídica a um cenário fático já soberanamente delineado pelo acórdão
recorrido.
O Tribunal mineiro, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço
por parte do BANCO DO BRASIL, concluiu pela inexistência de dano moral, nos
seguintes termos:
No presente caso, embora indiscutível a apelante ter experimentado
transtornos em virtude da situação narrada, não são capazes de
refletir em seu patrimônio imaterial ao menos pelo que se tem nos
autos, de mero aborrecimento possível de ocorrer no dia a dia. (e-STJ,
fls. 308 a 316)

A situação descrita nos autos, no entanto, extrapola, e muito, a esfera do
mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. IRENE, servidora pública, descobriu que os
recursos de sua conta PASEP foram subtraídos em virtude de um saque fraudulento
por terceiros, facilitado pela anotação errônea de seu próprio falecimento nos
cadastros da instituição financeira.
A partir de então, iniciou-se uma longa e penosa jornada em busca de seus
direitos, que se estende por mais de uma década, incluindo a necessidade de ajuizar
duas ações judiciais para obter reparação. A angústia de se ver privada de suas
economias, somada ao constrangimento de ser registrada como morta e à inércia do
banco em resolver a questão administrativamente, configura quadro de inegável abalo
psíquico e ofensa à dignidade.
Tais fatos, já reconhecidos na instância ordinária, quando juridicamente
valorados, evidenciam a ocorrência de dano moral, que, na espécie, se configura in re
, ou seja, decorre da própria gravidade do ilícito. A reforma do julgado, nesse
ipsa
ponto, não encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES OBJETO DE DESFALQUES
OU RETIRADAS INDEVIDAS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM.
. 1. Cuida-se de Agravo
TEMA 1.150/STJ
Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial. 2.
No mérito, trata-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de
origem que considerou o Banco do Brasil como parte legítima para
figurar em processo sobre restituição de valores desfalcados de conta
vinculada ao Pasep. 3. Observa-se que a Primeira Seção do STJ, no
julgamento dos Recursos Especiais

e
1.895.936/TO, 1.895.941/TO
sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica
1.951.931/DF,
do Tema 1.150, consignando expressamente "(...) i) o Banco do Brasil
possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de
Documento eletrônico VDA56227895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:42
Código de Controle do Documento: 50c81ca9-169a-4d05-9fd2-b97012d36630

demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço
quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques,
além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo
Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao
ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta
individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional
decenal previsto pelo
do Código Civil; e iii) o termo inicial para
art. 205
a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta
individual vinculada ao Pasep (...)". 4. Agravo Interno não provido.
(AgInt
no
REsp

Relator
Ministro
HERMAN
1.922.981/TO,
BENJAMIN, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
4/12/2023,
18/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY" .
USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS .
CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS
IDOSAS
-HIPERVULNERÁVEIS.
INEXIGIBILIDADE
DAS
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO . 1. Malgrado os consumidores tenham a
incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da
respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a
regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de
dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos
consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy
Andrighi no julgamento do REsp 1 .
tratando-se de
995.458/SP,
consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita
sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana
sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre
considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável".
3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição
financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as
consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de
idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias
absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo . 4. Agravo interno
desprovido.
(AgInt no AREsp
Relator MARCO AURÉLIO
2.201.401/RJ,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe 1
29/5/2023,
o/
)
6/2023

Passo, assim, à fixação do montante indenizatório. Considerando as
particularidades do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico e
punitivo da medida, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se
mostra adequada para compensar os transtornos sofridos por IRENE sem gerar
enriquecimento ilícito.
Documento eletrônico VDA56227895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:42
Código de Controle do Documento: 50c81ca9-169a-4d05-9fd2-b97012d36630

Sobre o valor da condenação por danos morais incidirá a taxa SELIC, que
engloba juros de mora e correção monetária, a partir da data deste julgamento.
Em virtude da modificação do julgado, a sucumbência deve ser
redimensionada. O BANCO DO BRASIL foi vencido nos pedidos de indenização por
danos materiais (incontroverso no valor de R$ 321,21, a ser liquidado) e danos morais,
enquanto IRENE foi vencida na sua pretensão de estender os danos materiais para
além do valor sacado. Verificada a sucumbência recíproca, porém em maior parte do
BANCO DO BRASIL, condeno-o ao pagamento de 80% das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor total da condenação
(danos materiais e morais), cabendo a IRENE os 20% restantes, observada a
suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (e-
STJ, fls. 177 a 181).
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
DAR PARCIAL
ao recurso especial de IRENE FERREIRA DE BARROS a fim de
PROVIMENTO
condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência da taxa SELIC a partir deste
julgamento, e para redimensionar os ônus da sucumbência, na forma acima explicitada.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:42
Código de Controle do Documento: 50c81ca9-169a-4d05-9fd2-b97012d36630

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.788.972 / MG
Número Registro: 2024/0420445-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220363626008 50064003020178130480
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRENE FERREIRA DE BARROS SOUZA
ADVOGADO : SANDRA GONCALVES PESTANA ESCOLANO - SP130116
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:59
Código de Controle do Documento: 8482b2c5-be71-495d-8958-efff192332c7

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:59
Código de Controle do Documento: 8482b2c5-be71-495d-8958-efff192332c7